Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-83.2019.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003784-83.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA SANTOS BARATA - CPF: 803.212.322-91 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1003784-83.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Alessandra Santos Barata

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE VALORES NA INCIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A INICIAL E OS DOCUMENTOS
-

ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1003784-83.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Alessandra Santos Barata

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alessandra Santos Barata

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que move contra
Telefônica Brasil S.A.,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a ré não logrou demonstrar a existência da relação contratual, não bastando as telas unilaterais arroladas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito e arbitrado o pagamento de indenização de dano moral.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1003784-83.2019.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Alessandra Santos Barata

Apelada:
Telefônica Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Alessandra Santos Barata
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Telefônica Brasil S.A.
, asseverando que restou surpreendida com o apontamento determinado em seu nome pela empresa ré no valor de R$ 294,45 (duzentos e noventa quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 159982512).

Inconformada, a apelante sustenta que a ré não logrou demonstrar a existência da relação contratual, não bastando as telas unilaterais arroladas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito e arbitrado o pagamento de indenização de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar de defender que a empresa de telefonia não logrou demonstrar a existência de relação contratual, o certo é que desde a propositura da ação, a apelante indicou apontamento que sequer condiz com a empresa apelada.

E, apesar de sustentar as telas sistêmicas não demonstram a existência de relação contratual, é evidente que a falta de congruência entre a petição inicial e os documentos arrolados, por certo prejudicam o exercício pleno do contraditório.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Verifica-se que houve a contratação de serviços de telefonia, atinente ao a linha telefônica nº (65) 99649-2023, em 23/10/2017, pacote de serviços na modalidade Controle, o que ocasionou a emissão de faturas mensais a autora, ficando esta inadimplente no período de abril a junho de 2018, que soma a quantia de R$ 173,21 (cento e setenta e três reais e vinte e um centavos), valor que se assemelha aquele negativado pela requerida de R$ 177,20 (cento e setenta e sete reais e vinte centavos), conforme Id. 22431024.

Aliás, na inicial a autora menciona e questiona a restrição no valor de
294,45 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, contudo este valor negativado se refere a
cartão de crédito, da empresa ITAPEVA VII FIDC NP
, e não a Telefônica do Brasil (Id. 22431024)
”. (id. 159982512).

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023